Tribunal: STF
Processo: RE 80878
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO PELA DEMORA NO PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA APURADA. NOVA DELONGA QUANTO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA. LEGITIMIDADE DA ATUALIZAÇÃO DO SALDO A RESPEITO DO QUAL A DELONGA DO PAGAMENTO SE VERIFICOU. 
RECURSO NÃO CONHECIDO.